Tribunal: TJES
Processo: 5001694-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inépcia da Inicial
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001694-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA LUCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ

AGRAVADO: KILZY DE CARVALHO ALMEIDA CANI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. REJEIÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ANA LUCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a emenda à petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que rejeita a emenda à petição inicial, considerando a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC e a possibilidade de mitigação em caso de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo de hipóteses em que cabe agravo de instrumento, não incluindo a rejeição de emenda à petição inicial.

O entendimento firmado pelo STJ no Tema 988 admite a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC somente em casos de urgência, o que não se verifica na presente hipótese, uma vez que a matéria pode ser discutida em eventual recurso de apelação.

Precedentes dos Tribunais Superiores confirmam a inaplicabilidade da mitigação da taxatividade para a hipótese de rejeição de emenda à inicial, não havendo urgência que justifique o agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, não admitindo agravo de instrumento contra decisão que rejeita a emenda à inicial.

A mitigação da taxatividade prevista no Tema 988 do STJ aplica-se apenas em hipóteses de urgência, não verificadas no presente caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.434.903/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27.05.2024; TRF-4, AI n. 50476893420224040000, Rel. Des. Marcelo De Nardi, j. 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5001694-80.2024.8.08.0000

AGVTE
:

ANA LUCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ

AGVDO
:
KILZY DE CARVALHO ALMEIDA CANI
e OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
trata-se
agravo interno interposto por ANA LUCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ, eis que irresignada com os termos da decisão monocrática de id n. 7645244, integrada ao id n. 8963940, por meio da qual fora negado seguimento ao seu recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que rejeitou a emenda à inicial.

Em suas razões (id n. 9414470), aduz a Recorrente, em suma, que o seu recurso de agravo de instrumento merece ser conhecido pois, embora não se enquadre no rol taxativo do art. 1.015, existe urgência a autorizar a mitigação da taxatividade.

P
ois bem. É
sabido que, nos termos do art. 1.015 do CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são taxativas. Confira-se:

Art. 1.015.

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
:

I
- tutelas provisórias;

II
- mérito do processo;

III
- rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV
- incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V
- rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI
- exibição ou posse de documento ou coisa;

VII
- exclusão de litisconsorte;

VIII
- rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX
- admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X
- concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI
- redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII
- (VETADO);

XIII
- outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Como visto, a hipótese de acolhimento ou rejeição da emenda à inicial não se encontra prevista no rol do mencionado artigo.

Registre-se que o caso
também
não se enquadra no entendimento firmado no Tema 988 do STJ, no sentido de que é admissível a interposição de
a
gravo de
i
nstrumento em matérias não incluídas no rol previsto no art.1.015 do CPC, haja vista que não se constata urgência na presente hipótese a justificar a mitigação da taxatividade, pois a matéria poderá ser apreciada pelo Tribunal em sede de eventual apelação.

Nesse sentido é
o entendimento dos Tribunais pátrios em casos análogos
:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
. AGRAVO INTERNO. TAXATIVIDADE MITIGADA.

1.
A decisão que rejeita emenda à inicial não é recorrível por agravo de instrumento, pois a hipótese não está prevista nos incisos do art. 1.015 do CPC, mesmo com a ampliação admitida pela jurisprudência.

2. Agravo interno não provido.

(TRF-4 - AI: 50476893420224040000, Relator: MARCELO DE NARDI, Data de Julgamento: 23/08/2023, PRIMEIRA TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DECISÃO QUE ACOLHE PEDIDO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como acolhimento de pedido de emenda à inicial.

2. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada firmada pelo c. STJ em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em análise.
A matéria afeta à emenda da petição inicial não se sujeita à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação
.

3. Recurso não conhecido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5014482-63.2023.8.08.0000, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relatora: Des. Janete Vargas Simões, julgado em 01/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE TITULARIDADE DE SOBRA DE ÁREA. DECISÃO QUE REJEITA O ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA PELO ROL DO ART. 1.015 DO CPC.
A PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITA "EMENDA" À INICIAL NÃO ENCONTRA GUARIDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC, TAMPOUCO SE INCLUI NOS CASOS EM QUE O STJ CONSIDERA A TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988) PORQUANTO NÃO É URGENTE EM DECORRÊNCIA DA INUTILIDADE DE EVENTUAL ARGUIÇÃO DA QUESTÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
.APELO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AI: 52137988020228217000 IBIRUBÁ, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 28/10/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2022)

Mutatis mutandis
, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da recorribilidade de decisão que determina a emenda à inicial:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DO RECURSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.015 DO CPC. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional.

2.
Sob a égide do CPC/2105, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento.

3. Não demonstrada situação de urgência, não atendida condição necessária à possibilidade, em caráter excepcional, da interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.

4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.434.903/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022).

2. Verificar a necessidade de urgência da decisão exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.123.906/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Diante
desses fundamentos,
CONHEÇO mas NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática em sua integralidade.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.